Tribunal: STF
Processo: RE 252313
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Efetivação na
titularidade do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca
de Pacaembu. Vacância ocorrida na vigência da Constituição Federal
de 1988. Violação do artigo 236, § 3º.  Precedentes. Agravo
regimental não provido.
A investidura na titularidade de Serventia
 cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988
 depende de concurso público de provas e títulos.